Tribunal: TJPA
Processo: 0815790-24.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815790-24.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TOME-ACU

AGRAVADO: MADALENA JEANNE CASTRO DA CONCEICAO

PROCURADOR: JOSE JAIR DE FARIAS BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815790-24.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR Nº 0801795-55.2023.8.14.0060

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MADALENA JEANNE CASTRO DA CONCEIÇÃO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇÚ

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTAME PARA ESCOLHA DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA.
PARTE DOS ARGUMENTOS NÃO ALEGADOS E APRECIADOS NO PROCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NÃO CONFIGURADA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MESMAS TESES. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Constata-se que os argumentos referentes ao período de publicação do edital e o tempo razoável para a preparação dos candidatos são alegações que em nenhum momento foram discutidas e apreciadas no processo, não atacando os fundamentos da decisão recorrida. Assim, falta ao recurso, em relação a esse tópico, a regularidade formal exigida pelo art. 1010 do CPC;

2. O agravante se insurge novamente aduzindo que o certame previu em seu edital a realização da avaliação psicológica sem oportunizar o direito de recurso do resultado desta avaliação, bem como sem especificar os critérios e métodos utilizados pelo profissional para auferir a capacidade ou não dos candidatos;

3. O Agravo de Instrumento foi analisado e decidido no sentido de reconhecer não houve ofensa às garantias constitucionais ao contraditório e ampla defesa, não tendo a agravada requerido a entrevista devolutiva prevista no edital, bem como que a avaliação psicológica ocorreu com aplicação de processo sistemático com levantamento de informações e utilização de métodos científicos;

4. O que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando as mesmas teses trazidas nas Contrarrazões recurso de Agravo de Instrumento, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada;

5.
O STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente;

6. E
ntendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante;

5. Agravo Interno parcialmente conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Agravo de Instrumento interposto por Madalena Jeanne Castro da Conceição
contra a decisão monocrática ID 16879885, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Tomé-Açú, cassando a decisão do juízo de origem que concedeu a liminar pleiteada pela Impetrante, qual seja, a suspensão dos efeitos do Edital 002/2023/CMDCA quanto à ora Agravante, determinando sua reintegração ao processo unificado de escolha de Conselheiro Tutelar, após ter sido considerada inapta em avaliação psicológica.

Aduz a Agravante, em síntese, que o Edital 002/CMDCA/2023, foi publicado apenas dois meses e seis dias antes da realização do certame, lapso temporal não razoável para a preparação dos candidatos. Ademais, novamente argui que não lhe teria sido possibilitado nenhum meio recursal para a contestação do resultado da Avaliação Psicológica que a considerou inapta, bem como não houve clareza acerca dos critérios utilizados para aferir a capacidade ou não da candidata, constituindo, portanto, violação ao seu direito líquido e certo de contraditório e ampla defesa.

Por essas razões, pugna pela reforma da decisão combatida, para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo assim intocada a decisão que concedeu a tutela de urgência no 1º grau.

O Município de Tomé-Açú não apesentou Contrarrazões ao Agravo Interno, conforme Certidão ID 18150983.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Compulsando os autos, verifico que parte da argumentação trazida nas razões do presente agravo interno não merece sequer ultrapassar o juízo de admissibilidade.

Constata-se que os argumentos referentes ao período de publicação do edital e o tempo razoável para a preparação dos candidatos são alegações que em nenhum momento foram discutidas e apreciadas no processo, não atacando os fundamentos da decisão recorrida. Assim, falta ao recurso, em relação a esse tópico, a regularidade formal exigida pelo art. 1010 do CPC.

Trata-se de inovação recursal incabível. Nesse sentido se pronuncia a jurisprudência pátria:

DIREITO COMERCIAL E PROCESSO CIVIL - AGRAVO INTERNO - DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - INSURGÊNCIA DA TELEFÔNICA - IMPOSSIBILIDADE DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO E VALIDADE DA RADIOGRAFIA - INOVAÇÃO RECURSAL - AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. Inviável o conhecimento de agravo interno que traz questões não debatidas em agravo de instrumento, configurando inovação recursal, que é vedada em nosso sistema jurídico.

(TJ-SC - AGT: 40362205620188240000 Guaramirim 4036220-56.2018.8.24.0000, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 11/07/2019, Quinta Câmara de Direito Comercial)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. As teses trazidas apenas nas razões recursais do agravo interno e que não foram versadas anteriormente nos autos, não merecem ser conhecidas, por tratar-se de inovação recursal. II. Diante da declaração de manifesta inadmissibilidade do presente agravo interno, em votação unânime, deve ser aplicada a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 01768255920198090051, Relator: Des(a). AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/07/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/07/2020)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O recurso do agravo interno (CPC, art. 1.021, caput)é o instrumento colocado à disposição das partes para combater as decisões monocraticamente proferidas pelo relator. Sua função precípua é controlar a atividade, exorbitante ou não, desempenhada pelo magistrado, podendo ser alegado vício de atividade e vício de juízo, no todo ou em parte. 2. As razões do recurso devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada ( CPC, art. 1.021, § 1º), sendo vedado ao relator julgar improcedente o agravo interno, com fundamentação que se limite a reproduzir os fundamentos da decisão agravada ( CPC, art. 1.021, § 3º). 3. Em sede recursal, é vedada a inovação representada pela apresentação de fundamento que poderia ter sido articulado em sede de impugnação e não o foi, pois viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 4. Recurso não conhecido por não impugnar especificadamente os fundamentos da decisão proferida monocraticamente ( CPC, art. 1.021, § 1º). 5. Impositiva a aplicação de multa pela manifesta inadmissibilidade ( CPC, art. 1.021, § 4º).AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. UNÂNIME.

(TJ-RS - AGT: 70082843426 RS, Relator: Cláudio Luís Martinewski, Data de Julgamento: 10/12/2019, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2019)

Da mesma forma tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO A EDUCAÇÃO ESPECIAL. FATOS NOVOS NÃO ANALISADOS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO E NÃO SUSCITADOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DESSE CAPÍTULO. OFENSA A SEPARAÇÃO DOS PODERES, QUESTÕES FINANCEIRAS OU RESERVA DO POSSÍVEL NÃO CARACTERIZADAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. Primeiramente, no ...Ver ementa completaque se refere aos alegados fatos novos, observo que se trata de questão não apreciada pelo Juízo de 1º Grau quando do Julgamento da decisão objeto do recurso de agravo de instrumento, nesse sentido, cabe ao Juízo de 2º Grau analisar o acerto da decisão de primeiro grau, ao passo que a análise de conteúdo não apreciado por aquele caracterizará nítida hipótese de ofensa vedada a discussão de temas não apreciados no juízoa quo, sob pena de supressão de instância. Além disso, verifico nítida hipótese de inovação recursal, uma vez que trouxe fatos que sequer foram apresentados quando da interposição do recurso de agravo de instrumento, por isso, deixo de conhecer tais alegações. 2. No presente caso, diante de laudo médico (Num. 2164192 - Pág. 3)

(TJ-PA - AI: 08075291220198140000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 14/06/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 01/07/2021)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DE OBRA. TESES SUSCITADAS APENAS EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PA 00670866920158140301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/07/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2022)

Ante o exposto, sobrevive ao juízo de admissibilidade apenas as arguições relativas à ausência
meio recursal para a contestação do resultado da Avaliação Psicológica e sobre a falta de clareza acerca dos critérios utilizados para aferir a capacidade ou não da candidata, que teriam caracterizado a violação do direito líquido e certo da Agravante ao contraditório e ampla defesa.

Passo ao julgamento do mérito.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

No caso em apreço, o agravante se insurge novamente aduzindo que o certame previu em seu edital a realização da avaliação psicológica sem oportunizar o direito de recurso do resultado desta avaliação, bem como sem especificar os critérios e métodos utilizados pelo profissional para auferir a capacidade ou não dos candidatos.

Nesse sentido, o que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando as mesmas teses trazidas nas Contrarrazões recurso de Agravo de Instrumento, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

Convém esclarecer que o Agravo de Instrumento foi analisado e decidido no sentido de reconhecer não houve ofensa às garantias constitucionais ao contraditório e ampla defesa, não tendo a agravada requerido a entrevista devolutiva prevista no edital, bem como que a avaliação psicológica ocorreu com aplicação de processo sistemático com levantamento de informações e utilização de métodos científicos. Vejamos o teor da decisão:

“Verifica-se que há expressa previsão legal da avaliação psicológica no artigo 36, VIII da Lei Municipal de regência. Além disso, o Edital, prevê a realização do exame psicológico, sendo certo que a agravada aderiu a tal edital ao se inscrever no concurso.

Portanto, há expressa previsão legal e editalícia para realização do referido exame, motivo pelo qual tendo sido declarada a inaptidão da agravada na avaliação psicológica, inviável a concessão do pedido liminar no tocante à participação no pleito eleitoral para escolha de Conselheiro Tutelar.

Não houve qualquer ofensa às garantias constitucionais à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, LV, da CF/88), mas sim a opção silenciosa da agravada em não requerer a entrevista devolutiva que também estava franqueada aos interessados.

A toda vista não se verifica que a agravada tenha sofrido qualquer tipo de obstáculo ilegal que, tolhendo suas garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, a impedisse participar do concurso.

Noutra senda a irresignação encontra óbice na realidade uma vez que a avaliação psicológica em concursos públicos e processos seletivos de natureza pública e privada é regulamentada pela Resolução CFP nº 02/2016, e que o resultado da agravada nos inventários psicológicos constatou-se que a agravada apresentou estados emocionais alterados, demonstrando possíveis modificações em sua saúde mental. Não estando dentro dos padrões esperados, o que a inabilita para o 0065ercício das funções do cargo pretendido.

Tenho frequentemente advertido que o Poder Judiciário não é instância revisora das decisões administrativas, e que na inicial a agravada não demonstrou que as avaliações padecem de desacertos ao passo que o Município demonstrou que a avaliação psicológica foi fruto de processo sistemático com levantamento de informações e utilização de métodos científicos, que permitiram aferir a capacidade dos candidatos, observada a isonomia evidentemente.

Assim exposto, nos termos do art. 373, I e II do CPC,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão recorrida.”

Percebo que o agravante almeja a rediscussão da matéria, com a reforma do entendimento consignado na decisão monocrática sem trazer argumentos capazes de alterar o entendimento acerca da matéria.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Assim, entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/07/2024